Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DE INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. DESCABIMENTO. TESE INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, amparado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Conforme os ditames do art. 507 do CPC/2015, a apresentação de tese que sequer foi objeto de irresignação suscitada em apelação ou recurso adesivo, constitui inovação recursal, não podendo ser apreciada via aclaratórios.
3. Em obediência aos ditames do art. 1.022, III, do Código de Ritos, a ocorrência de erro material impõe o parcial provimento dos embargos de declaração oportunamente opostos.
4. Recurso parcialmente provido, sem alteração de resultado.